Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016435-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 626.814.001-04 (AGRAVANTE), RAQUEL JARDIM DE FALCHI - CPF: 978.771.311-00 (AGRAVADO), D. R. F. D. F. (AGRAVADO), RAQUEL JARDIM DE FALCHI - CPF: 978.771.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO FIXADA LIMINARMETE – DESCABIMENTO – VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“(...) em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ – 3a Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 24/9/2013, DJe 2/10/2013). 2. Não sendo os argumentos e documentos trazidos aos autos suficientes para a demonstração da alegada impossibilidade do alimentante de prestar os alimentos, descabida a redução do valor da prestação alimentícia quando fixada em
quantum
que visa ao atendimento das necessidades básicas do filho menor, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016435-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
” (Proc. no 1011703-58.2019.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por DAVI RODRIGUES FERREIRA DE FALCHI, representado por sua genitora RAQUEL JARDIM DE FALCHI, fixou alimentos provisórios em favor do autor em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente (cf. Id. no 53219970 - pág. 50/51).

O agravante afirma que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de patamar absolutamente incompatível com a sua capacidade contributiva no momento, eis que, além do agravado, possui mais outros quatro filhos, os quais também recebem alimentos mensais de sua parte, sendo que nenhum em valor tão elevado quando o fixado na decisão agravada.

Diz que, embora o seu subsídio bruto seja de R$ 8.829,14, após os descontos obrigatórios e os débitos consignados diretamente em folha de pagamento, o que realmente tem disponível por mês é o valor de R$ 3.848,43, que sequer cobre as suas despesas ordinárias e demais compromissos financeiros assumidos, pois, segundo os seus cálculos, “
efetuando a subtração das despesas em relação ao seu subsidio mensal, sobre um saldo negativo de R$5.369,14, tendo que recorrer aos cartões de credito para suprir com as demais despesas essenciais a manutenção da sua subsistência e a de sua família
” (cf. Id. no 53219973 - pág. 9)
.

Alega que, em contrapartida, a necessidade do agravado foi supervalorizada, na medida em que “
a decisão combatida teve por base as alegações apresentadas exclusivamente pela representante do agravado que induziu o judiciário ao erro, uma vez que,
(além de)
não apresentar a situação financeira confortável como fez crer,
(...)
o valor fixado extrapola o necessitado pelo infante
” (cf. Id. no 53219973 - pág. 6), e, além do mais, argumenta que “
não pode
(...)
deixar de prestar auxílio a qualquer de seus descendentes (incluindo seus outros quatro filhos) ou priorizar um em detrimento dos demais
”, e que, como a genitora é igualmente responsável pelas despesas do agravado, nada justifica valor tão elevado (cf. Id. no 53219973 - pág. 12).

Pede, então, o provimento do recurso, para que a verba alimentar
seja reduzida para, no máximo, 50% do salário mínimo vigente;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 53219973).

Indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 55878458), o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no 57998972 a 57998977).

A decisão vinculada ao Id. no 60763475 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas ind
eferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 61447450, o agravado rebate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 65148990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.630 do Código Civil dispõe que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”, e o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968, por sua vez, estabelece que, “em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.

Interpretando esse comando legal, o Ministro Sidnei Beneti, no REsp no 1.349.252/SP, concluiu que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634),
situação em que a necessidade aos alimentos é presumida
, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (
grifei
).

No mesmo sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação.
Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta
(CC, art. 1.694, § 1o).
Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja,
juris et de jure
. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)”
(Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs.

556 –
grifei
).

Assim, reconhecida a paternidade – que, no caso, não é contestada ­–, exsurge a obrigação do genitor de prestar alimentos aos filhos menores desde sua citação naquele processo, persistindo tal obrigação até que os mesmos completem a maioridade, pois os alimentos lhes são devidos por presunção legal, sendo prescindível a comprovação da necessidade desses
.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois
a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 3a Turma – REsp 1401297/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/12/2015, DJe 14/12/2015 –
grifei
).

É bem verdade que o dever de alimentar recai sobre ambos os genitores, mas obviamente na proporção de seus rendimentos.

Por outro lado, nos termos do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade - necessidade. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - julgado em 23/10/2012 - DJe 09/11/2012).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS PARA MENOR EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar. Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - ED 120573/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 23/11/2016 - Publicado no DJE 30/11/2016)

Não obstante, os aspectos alegados no interesse da modificação da r. decisão agravada ainda dependem de maior elucidação, até porque não há demonstração segura de que os alimentos fixados se mostram excessivos ou onerosos, tampouco de que não atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Conquanto se mostrem pertinentes à discussão mais aprofundada da matéria, as razões recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois o que se vê dos dados objetivos disponíveis nos autos é que a verba alimentar não se apresenta de forma flagrantemente destoante das possibilidades econômicas do alimentante, que, segundo informa o holerite de julho/2020, é 3o Sargento da Polícia Militar, com subsídio mensal bruto de R$ 8.829,14 e o líquido de R$ 3.848,43 (cf. Id. no 53219986), e, em contraponto, além da presunção absoluta de necessidade, que impõe o dever alimentar quanto às despesas básicas do infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.), ao que tudo indica, o agravado possui despesas específicas e especiais, uma vez que noticiado que “
faz acompanhamento neurológico, devido transtorno de expressão da linguagem (CID F80.0), atestado pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira (CRM 6491), conforme laudo médico em anexo. E está em tratamento com uma equipe multidisciplinar, sendo ela fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional”
(
cf.

Id. no 53219970 - pág. 53), o que, ao menos por ora, é elemento forte a corroborar a fixação da verba no patamar posto pela decisão impugnada.

Logo, em que pese a alegação do agravante de que seus compromissos financeiros mensais ordinários já corroem a integralidade dos seus proventos, a verdade é que a definição da real capacidade do alimentante e das necessidades básicas do alimentado ainda dependem de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade do agravado é presumida, admito que a decisão impugnada
que fixou a obrigação de prestação de alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo
merece ser mantida
, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, em consonância com o parecer ministerial.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020